Tribunal: STJ
Processo: 0011095-75.2020.8.13.0232
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128346 - MG(2025/0484319-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR DE LIMA PROCOPIO CRUZ
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
DANIEL SILVA JUNIOR - MG223102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior que, com
fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante afirma ter enfrentado, no agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
3. Requer reconsideração da decisão ou julgamento colegiado, com o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que, com base na Súmula
não conheceu do agravo em
182/STJ,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a incidência da
Súmula 83/STJ.
6. No agravo regimental, o agravante limitou-se a afirmar que a pretensão desenvolvida no
recurso especial estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ e que a matéria é
estritamente jurídica, prescindindo do reexame de fatos ou provas.
7. A ausência de impugnação específica da decisão agravada configura descumprimento do
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
§ 1o, do CPC, circunstância que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55729310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d30133b2-3e33-4d75-b6a6-25f8a4c7b2cd

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.844.878/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
28/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d30133b2-3e33-4d75-b6a6-25f8a4c7b2cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128346 - MG(2025/0484319-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR DE LIMA PROCOPIO CRUZ
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
DANIEL SILVA JUNIOR - MG223102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior que, com
fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante afirma ter enfrentado, no agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
3. Requer reconsideração da decisão ou julgamento colegiado, com o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que, com base na Súmula
não conheceu do agravo em
182/STJ,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55729470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: fc6fb143-792b-4964-a37c-8ef6d399cc61

6. No agravo regimental, o agravante limitou-se a afirmar que a pretensão desenvolvida no
recurso especial estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ e que a matéria é
estritamente jurídica, prescindindo do reexame de fatos ou provas.
7. A ausência de impugnação específica da decisão agravada configura descumprimento do
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
§ 1o, do CPC, circunstância que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.844.878/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
28/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR DE LIMA PROCOPIO CRUZ
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ, fls. 1.307 - 1.308).
Em suas razões, o agravante sustenta que "a pretensão desenvolvida no Recurso
Especial está em conformidade com a jurisprudência deste Colendo STJ, sobre a configuração
de ilicitude de decisões caracterizadas pela ausência de apreciação de tese defensiva e nulidade
dos atos judiciais desmotivados (admissibilidade das qualificadoras automaticamente)." (e-STJ,
fl. 1.314)
Afirma, ainda, que as matérias debatidas no recurso especial possuem natureza
estritamente jurídica, sendo dispensável o reexame de fatos ou provas.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55729470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: fc6fb143-792b-4964-a37c-8ef6d399cc61

A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada – Súmulas
– aplicando o óbice
83/STJ
da

Súmula 182/STJ.
Neste recurso, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 1.307 - 1.308 (e-STJ), explicitando de que forma o agravo em recurso especial teria
efetivamente impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e, portanto,
mereceria ser conhecido, o que não foi feito, uma vez que o agravante limitou-se a afirmar que a
pretensão desenvolvida no recurso especial estaria em conformidade com a jurisprudência do
STJ e que a matéria é estritamente jurídica, prescindindo do reexame de fatos ou provas.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada, como fez aqui o agravante, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL
FECHADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que admite o
aumento da pena-base pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, nos
termos do
da
e na impossibilidade de reexame de fatos e
art. 42
Lei no 11.343/2006,
provas para afastar a conclusão acerca da dedicação do agravante a atividades
criminosas e seu envolvimento com organização criminosa, o que impede a aplicação
do tráfico privilegiado.
3. O agravante alegou que o agravo em recurso especial foi corretamente
fundamentado, não sendo aplicável a Súmula 182 do STJ, e pleiteou o provimento do
recurso especial ou o encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, que aplicou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base pela expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do
da
art. 42
sendo o entendimento do acórdão recorrido consonante com o
Lei no 11.343/2006,
posicionamento do Tribunal Superior.
6. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei no 11.343/2006
afastada com base em elementos de convicção que indicam a dedicação do agravante
a atividades ilícitas e seu envolvimento com organização criminosa, o que atrai o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55729470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: fc6fb143-792b-4964-a37c-8ef6d399cc61

7. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, o que
atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
8. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pelo reconhecimento de
circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica o aumento da pena-
base, nos termos do
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
3. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
exige a
art. 33,
Lei no 11.343/2006
ausência de dedicação a atividades criminosas e de envolvimento com organização
criminosa, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42; Lei no 11.343/2006,
§ 4o; CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único,
art. 33,
art. 932,
art. 253,
I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.884.245/SC,
23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.087.876/MG,
Quinta Turma, DJe 16.09.2022."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.844.878/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: fc6fb143-792b-4964-a37c-8ef6d399cc61

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484319-0
AREsp 3.128.346 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00110957520208130232 10000230066045001 10000230066045002
10000230066045004 110957520208130232 202400679863
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR DE LIMA PROCOPIO CRUZ
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
DANIEL SILVA JUNIOR - MG223102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR DE LIMA PROCOPIO CRUZ
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
DANIEL SILVA JUNIOR - MG223102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485434191131470@
2025/0484319-0 - AREsp 3128346 Petição : 2026/0011693-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:08:49
Código de Controle do Documento: E2E93AE6-B52B-4468-9520-A45E7556E41C